Tribunal: TJPA
Processo: 0035284-62.2015.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0035284-62.2015.8.14.0007

RECORRENTE: ALDO CESAR DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Lesão Corporal, assim como os indícios de autoria delitiva restam suficientemente evidenciados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Maria Vandelina, esta ocular do crime, assim como pelas declarações do ofendido e da própria confissão do réu, ora Recorrente, acerca da prática delituosa. Urge destacar que os depoimentos foram prestados sob o crivo dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, nos quais asseveraram que o Recorrente foi o autor do crime pelo qual está pronunciado, consoante se verifica da decisão atacada, daí não há que se falar em impronúncia, tampouco que tenha agido sob o manto da excludente da ilicitude da legítima defesa
.

2.
Cumpre destacar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, já que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

3.
Por fim, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de Jeusivaldo Pinheiro Nascimento, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Aldo Cesar da Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Bernardo Henrique Campos Queiroga, Juiz de Direito, Titular da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 18118832
, que:

“...
no dia 08/03/2015, por volta das 21:00h, a vítima estava em sua residência, momento em que o acusado ALDO CÉSAR DA SILVA, vulgo “Cesão”, bateu na porta da casa deste.

(...) a vítima ao abrir a porta, sua esposa “ANA LUCILETE” gritou para que não abrisse, mas já aberto, momento em que se deparou com o denunciado, armado com um tipo de peixeira, e sem demora partiu para cima da vítima, que tentou e defender, mas ao virar as costas para correr, foi atingido com duas facadas nas costas, dadas por ALDO CÉSAR.

Segundo consta nos autos, na ocasião das facadas o cabo da faca quebrou, ficando esta enfiada no corpo da vítima, tendo este caído no chão em virtude das lesões causadas pelo acusado, momento em que este correu para sua casa e armou-se novamente com um facão, tendo voltado imediatamente, e passou a desferir na vítima vários golpes atingindo a cabeça, o braço, o joelho e outras partes do corpo do ofendido, momento em que este desmaiou, vindo acordar somente no hospital de Mocajuba.

II) DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A autoria e materialidade estão demonstradas por meio das provas colhidas, e acostadas no procedimento policial, principalmente pelo depoimento de testemunhas e da vítima, além do auto de exame de lesão corporal de fls. 08 e exame complementar de fls. 09 dos autos”.

Em razões recursais
,
à ID 18118966
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, já que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal grave, em função da ausência do “animus necandi”.

Em contrarrazões
,
à ID 18118970
, o RMP de 1º Grau, Dr. Thiago Takada Pereira, requer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja negado provimento todos os pedidos formulados pela defesa do pronunciado, com a consequente manutenção da pronúncia do réu Aldo César da Silva
.

Em despacho, à ID 18118971
, o douto Juízo
a quo
, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do recorrente Aldo César da Silva, para que seja mantida a decisão de pronúncia, e que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia/ legítima defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Lesão Corporal, consoante se verifica
à ID 18118834.

De outra banda, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente evidenciados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Maria Vandelina, a qual disse ter presenciado os fatos e ter visto o acusado, ora Recorrente, armado com uma faca, avançar contra o ofendido e desferir cerca de 3 golpes, até quebrar o cabo do artefato. Disse, ainda, ter presenciado o momento em que o réu se armou novamente com um facão, voltando ao local onde a vítima estava, momento em que desferiu vários golpes até que esta perdesse os sentidos.

Evidenciam-se ainda mais os indícios de autoria, pelas declarações do ofendido e da própria confissão do réu, ora Recorrente, acerca da prática delituosa.

Urge destacar que os depoimentos supra foram prestados sob o crivo dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, os quais asseveraram que o Recorrente foi o autor do crime pelo qual foi pronunciado, consoante se verifica da decisão atacada, à
ID 18118956.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, da

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria

é

precoce

se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito perpetrado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu algoz antes ou durante o fato delituoso com algum tipo de arma.

Verifica-se, portanto, que a decisão ora objurgada resta suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna defesa pela desclassificação do crime pelo qual o Recorrente fora pronunciado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, para o delito de lesão corporal de natureza grave, sob a alegação de que a intenção dele era tão somente de ferir a vítima e não a matar.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao acusado Aldo Cesar da Silva, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame de Corpo e Delito e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de Jeusivaldo Pinheiro Nascimento, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29

de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024